Tribunal: TJDFT
Processo: 0720257-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720257-33.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: ANTONIO SUSSUMO TSUHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto pela CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL (PREVI) contra decisão proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (ID 155710883), que, nos autos da liquidação por arbitramento n. 0708012-89.2020.8.07.0001 movida por ANTONIO SUSSUMO TSUHA, aplicou ao caso o Tema 677/STJ para determinar a incidência de correção monetária e juros sobre valores depositados em conta judicial decorrentes da penhora de ativos financeiros do agravante/executado (ID origem 74829640). A agravante recorre de tal decisão, alegando, em suma, que não seria aplicável à espécie o precedente qualificado veiculado no Tema 677/STJ em função de o julgamento do recurso paradigma não ter transitado em julgado, alegando que “ainda existem recursos pendentes de julgamento, o que impede a aplicação do referido tema ao presente caso”. Defende, anda, que “não pode ser penalizada a arcar com os juros de mora e a correção monetária de depósito judicial o qual o próprio juízo não autorizou o levantamento, sem sequer existir pedido da agravante nesse sentido”. Sustenta que a revisão do Tema 677 pelo STJ ocorreu dois anos após a decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante, a qual ainda não transitou em julgado, e modo que alega a impossibilidade de alteração da aludida decisão “sob pena de ferir o princípio basilar da segurança jurídica, razão pela qual se faz necessária a manutenção integral do devido cumprimento de sentença, conforme os depósitos já depositados pela entidade”. Pontua ainda que eventual aplicação dos consectários na forma como determinada na origem poderia implicar em excesso de execução pela inobservância do teor da Súmula 179/STJ, e, por consequência, em “enriquecimento ilícito” (leia-se sem causa) na forma do art. 884 do Código Civil (CC). Impugna os cálculos homologados judicialmente em outros pontos delineados em pormenores na peça recursal. Ancorado nessas alegações, requer a concessão de efeito suspensivo ativo no fito de sobrestar o cumprimento de sentença na origem, e, no mérito, vindica a reforma da decisão agravada “afastando a aplicação do Tema 677 do STJ ao presente caso”. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, parágrafo único), tempestivo, e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, com o preparo devidamente recolhido (IDs 47046170 e 47046173), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil (CPC), ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar que visa a obstar a fluência dos efeitos da decisão agravada, deve-se levar em consideração o disposto no parágrafo único do artigo 995 do citado diploma legal, segundo o qual a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e se constatado que há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela parte agravante preenche os requisitos para seu deferimento, mormente no que tange à presença do risco de dano com o prosseguimento do cumprimento de sentença correlacionado. Vindica a instituição previdenciária agravante infirmar a decisão agravada que determinou a aplicação do Tema 677/STJ ao caso em comento, notadamente para o fito de afastar os consectários da condenação estampada no título judicial exequendo após a ocorrência de penhora do valor devido que fora transferido à conta judicial. Quanto à probabilidade do direito vindicado, em uma análise prefacial do tema, não se verifica aderência das teses recursais ao caso em comento, seja quanto à aplicabilidade imediata do Tema 677/STJ independentemente do trânsito em julgado do recurso que conduziu ao precedente qualificado, seja em relação aos parâmetros declinados na decisão agravada. Primeiramente, a remansosa jurisprudência desta Corte orienta no sentido da aplicabilidade imediata de teses estabelecidas em julgamento de recursos especiais repetitivos sem a necessidade de se aguardar o trânsito em julgado do recurso paradigma. A propósito, confira-se. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. NOVA TESE FIRMADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO RESP. 1820963/SP (TEMA 677). APLICAÇÃO IMEDIATA. PRECEDENTES. PENHORA DE ATIVOS. PAGAMENTO DOS CONSECTÁRIOS DE MORA. NECESSIDADE. DEDUÇÃO DO SALDO EXISTENTE EM CONTA JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Da análise das razões recursais, conclui-se que o recurso se revela apto a cumprir os requisitos previstos no art. 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, pois contém teses jurídicas que se contrapõem aos fundamentos alinhavados na r. sentença recorrida. Os argumentos desenvolvidos pelo recorrente dialogam com as razões da r. sentença questionada, não havendo violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos dos arts. 1.039 e 1.040, ambos do Código de Processo Civil, a tese estabelecida em julgamento de recurso repetitivo, tanto pelo Supremo Tribunal Federal, quanto pelo Superior Tribunal de Justiça, deve ser aplicada de forma imediata, independentemente do trânsito em julgado do recurso, mesmo que pendente a publicação do acórdão. 2.1. Precedente: A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma. (RE 606171 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 07/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-040 DIVULG 02-03-2017 PUBLIC 03-03-2017). 3. Considerando a plena vigência da nova tese estabelecida no Tema 677 do STJ, deve ser assegurado que "Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial." 4. Recurso conhecido. Preliminar de não conhecimento por violação ao princípio da dialeticidade rejeitada e, no mérito, provido. Sentença cassada. (Acórdão 1691845, 07255938820188070001, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023) – grifo nosso Em que pese a argumentação da agravante, objetivando o afastamento do Tema 677/STJ, no sentido de que o valor sempre esteve à disposição do credor em razão de não ter a agravante se oposto ao seu levantamento, o qual fora obstado pelo próprio Juízo ao rejeitar a impugnação à penhora, tem-se que tal argumentação não impressiona. Isso porque o processo não seguiu seu curso com a plena satisfação do crédito devido em razão da resistência previamente ofertada ao próprio cumprimento de sentença, inclusive lançando mão de instâncias recursais, sem obter sucesso em seus questionamentos, pelo que não se aparenta razoável que busque a parte se beneficiar de tal conduta processual. Relativamente ao apontado excesso de execução em função da inobservância do teor da Súmula 179/STJ, o que se verifica em uma rápida apreciação dos cálculos do credor na origem (ID origem 148397793) e albergados pela decisão agravada, é o fato de que o levantamento do valor principal oriundo de penhora realizado em 9/6/2022 pelo credor ocorreu incluindo as correções realizadas pela instituição financeira depositária, e que tal valor atualizado foi efetivamente deduzido do cálculo do montante elencado como devido. Assim, a princípio, tampouco ostenta solidez a alegação da agravante nesse tocante, visto que o credor realizou a dedução do valor principal atualizado com os consectários sob responsabilidade da instituição financeira, observando, portanto, o verbete sumular referido, tampouco havendo se falar em enriquecimento sem causa (art. 884 do CC). Lado outro, em que pese a baixa probabilidade do recurso, reputo recomendável a concessão do efeito suspensivo requestado, sobretudo por conta do risco de dano oriundo de eventual levantamento dos valores depositados em Juízo no feito principal. Portanto, diante da celeridade apresentada por esta Corte no julgamento de recursos esta espécie, bem assim da ausência de prejuízos significativos às partes em se aguardar o posicionamento do colegiado, adequada à espécie a concessão da tutela de urgência requerida pelo agravante, objetivando que a eventual continuidade do feito originário possa ocorrer com maior segurança a ambas as partes. Diante do exposto, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão da decisão recorrida, até a resolução do mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem para imediato cumprimento. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de junho de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator